Tribunal: STF
Processo: RHC 220942
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC.36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, diante do trânsito do agente na senda criminosa, uma vez que "os autuados Wallison e Deivid respondem a processos criminais por crime por tráfico de drogas", somada à apreensão de " 26(vinte e seis) invólucros de maconha e 15(quinze) pedras decrack", totalizando 77,46 gramas de maconha e 1,6 gramas de crack, consoante a denúncia, circunstâncias que evidenciam, de maneira inconteste, a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    1.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    1.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo nos seguintes termos (eDOC 8, p. 2-3):



    “Em relação aos autuados WALLISON ROBSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO e DEIVID FERREIRA LAURENTINO DA SILVA a prisão preventiva se faz necessária. O Laudo preliminar acostado aos autos é prova suficiente a comprovar a ilicitude das substâncias apreendidas em poder dos flagranciados. Assim, diante de um juízo superficial próprio das prisões cautelares, não entendo recomendável, cabível, nem adequada, ao menos no presente momento procedimental, a concessão de medidas alternativas ao cárcere, posto que a liberdade dos flagranciados representa risco à saúde e ordem públicas ante a repercussão do crime e visando preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública, que não se visa apenas a evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    Desta forma, mister salientar que crimes como esse são responsáveis pelo agigantamento da violência no nosso Estado e Pais, sendo necessário a manutenção da prisão, como forma de acautelar o meio social, cabendo ao juízo natural uma análise mais apurada dos fatos. 



    A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa. A garantia de ordem pública é um dos escopos do processo principal na medida em que visa restabelecer a situação de equilíbrio social e de ordem rompidos com a prática do crime, suas consequências e repercussão. 



    Compulsando os autos, verifico que uma equipe policial se dirigiu para as proximidades da Rua LafaIete, próximo à Rua da Ladeira, Guararapes, Jaboatão dos Guararapes/PE, local conhecido como de intenso tráfico de drogas. Ao chegarem no local, verificaram a presença dos três autuados que se revezavam indo até uma barraca de lona e próximos aos mesmos foram localizadas pela 26 (vinte e seis) invólucros de maconha e 15(quinze) pedras de crack.



    Com efeito, impede registrar que os autuados Wallison e Deivid respondem a processos criminais por crime por tráfico de drogas. Ademais, não se pode olvidar que Wallison foi posto em liberdade em março do presente ano, contudo, num curto período de tempo voltou a se envolver em condutas ilícitas. Por outro lado, o autuado Erik não responde a outros processos. 



    Sendo assim, entendo que o autuado Erik deve ser posto em liberdade, ao passo que Wallison e Deivid devem permanecer custodiados até ulterior deliberação do juízo natural.”



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão, o magistrado assentou (eDOC 3, p. 2): 



    Observo que as circunstâncias objetivas da prisão em flagrante e as condições subjetivas do acusado foram avaliadas justamente na Audiência de Custódia e a petição acostada não trouxe aos autos quaisquer fatos novos ou juntou documentos que justifiquem a modificação ou revogação do decreto prisional, pois, diante da materialidade do crime descrito na denúncia e dos indícios de autoria, foi decretada a prisão preventiva do acusado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, portanto, inviável a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas do art. 319 do CPP porque ações delituosas como as praticadas na espécie vêm infligindo à sociedade medo e insegurança, sendo, pela sua patente periculosidade, necessário o acautelamento da ordem pública pela via da custódia cautelar. 



    Como que não houve mudança nos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado no que concerne à garantia da ordem pública, inclusive a questão já foi submetido à Instância Superior: ID 91727155, entendo ser cabível, in casu, a manutenção da custódia cautelar, reiterando os termos da decisão anterior como se aqui estivessem transcritos.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a ponderar que o instrumento acautelador é necessário porque “ações delituosas como as praticadas na espécie vêm infligindo à sociedade medo e insegurança” (eDOC 3, p. 2).



    Importa ressaltar que a quantidade e a natureza da droga apreendida (cerca de 1,6g de crack e 77g de maconha) não justificam, por si sós, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Nesse sentido, cito: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Por outro lado, ao que tudo indica, o paciente não é reincidente nem portador de maus antecedentes. Com efeito, em caso de condenação, eventuais ação penal em curso, à luz do princípio da presunção da inocência, não poderá ser considerada como motivo idôneo para qualificá-lo como agente dedicado a atividade criminosa.



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJPE e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente